Tribunal: STF
Processo: ARE 1375989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelações criminais do MP e da Defesa. Condenação por tráfico privilegiado. Recurso ministerial que busca exclusivamente o afastamento do § 4º do art. 33 da LD. Irresignação defensiva perseguindo a redução da pena pelo grau máximo do privilégio e a gratuidade de justiça. Mérito que se resolve em favor da Acusação. Conjunto probatório e juízo de condenação não contestados por qualquer das partes, restringindo os limites do thema decidendum. Prova inequívoca de que o Réu (confesso), tinha em depósito, no porta malas de um automóvel, a quantidade de 45 quilos de maconha, distribuídos em 50 tabletes, montante este que teria recebido para ser entregue oportunamente a terceiros, mediante contrapartida em dinheiro. Inviabilidade de concessão do privilégio, pela ausência dos seus requisitos legais cumulativos. Acusado que já vinha sendo investigado como sendo o fornecedor de drogas da Favela do Chapadão, sendo finalmente preso, após delação bem sucedida, na posse da grande quantidade de entorpecente, nada menos que 45 kg (quarenta e cinco quilos) de maconha, circunstâncias que indiciam suficiente grau de dedicação à atividade criminosa, denotando a ideia de reiteração e profissionalismo. Pleito defensivo visando o grau máximo do privilégio que resta prejudicado diante do afastamento do benefício. Retificação dos juízos de condenação e tipicidade (LD, art. 33, caput) que torna imperioso o ajuste da dosimetria para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a consequente cassação das restritivas de direito impostas (CP, art. 44). Regime prisional que, mesmo em sede de crime hediondo ou equiparado, há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal (STF). Volume de pena alcançado em sede recursal que viabiliza, como consequência natural do novo julgamento (STJ), o recrudescimento do regime prisional. Advertência do STJ, em casos como tais, no sentido de que ‘a alteração do modo de execução da pena constitui consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’. Pleito de isenção das custas processuais que se mostra inviável, por se tratar de questão a ser resolvida no processo de execução (Súmula 74 do TJERJ). Desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, a fim de redimensionar as penas finais do Réu para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa,no valor mínimo legal, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na hipótese em apreço, houve prova inequívoca de que o Réu (confesso), tinha em depósito, no porta malas de um automóvel, a quantidade de 45 quilos de maconha, distribuídos em 50 (cinquenta) tabletes, montante este que teria recebido para ser entregue oportunamente a terceiros, mediante contrapartida em dinheiro.



    Assim, ingressando especificamente no exame dos tópicos recursais, tenho que assiste razão ao MP.



    Isso porque o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: 1) primariedade, 2) bons antecedentes, 3) não se dedique às atividades criminosas e 4) não integre organização criminosa (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06) (STF, Rel. Min. Luiz Fux, ROhc 20.08.2013, 1ª T., julg. em 20.08.2013; STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., HC 241715/DF, julg. em 25.06.2013).



    [...]



    Na linha de tais condicionante, pode-se dizer que somente o traficante comprovadamente episódico, neófito e sem nenhuma expressão de periculosidade social, pode ser destinatário desse autêntico favor legis.



    Em assim sendo, vejo a que a hipótese dos autos não reúne condições capazes de autorizar a incidência do benefício. O Acusado já vinha sendo investigado como sendo o fornecedor de drogas da Favela do Chapadão, sendo finalmente preso, após delação bem sucedida, na posse da grande quantidade de entorpecente, nada menos que 45kg (quarenta e cinco quilos) de maconha, circunstâncias que indiciam suficiente grau de dedicação à atividade criminosa, denotando a ideia de reiteração e profissionalismo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente